Tribunal: STM
Processo: 7000562-62.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000562-62.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO, TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA, THAIS
MORAES VARELLA, RONALD DA SILVA PEREIRA, RODRIGO NUNES DA SILVA, RICARDO
ALERSON HONÓRIO DA SILVA, RAQUEL ELISY LOPES DE JESUS, PEDRO LUIZ SOUZA
PINTO, PAOLA ALMEIDA COSTA, MATHEUS ARAUJO MIGUEL, MARCELA MARTINS
PEREIRA SERAFINI, LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA, LUDVICK DE ARAÚJO
FERREIRA, LIVIA NAYARA DE MELO SILVA, LEONARDO REZENDE NASCIMENTO, JULIUS
CAESARE FONSECA SOUZA, JULIANA COUTINHO LUIZ MENDES, JESSICA REBOREDO
ROSA, HENRIQUE GRUBER SILVA, GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA,
FERNANDO AGUIAR MACHADO, ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS, EDILSON CRUZ,
CLAITON FERREIRA VASCONCELOS JUNIOR, CATARINA RABELO MOUSINHO, CARLOS
ALEXANDRE NASCIMENTO, BRUNO PIMENTEL ROSA, ANDERSON MARCELO DA SILVA
SOUZA, ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO
ADVOGADOS: MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB: DF42255), FELIPE DALLEPRANE
FREIRE DE MENDONÇA (OAB: DF48570), MONICK DE SOUZA QUINTAS (OAB:
DF52555), WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB: RJ182038) E RAFAEL
CARVALHO FULGÊNCIO (OAB: RJ231751)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, acolheu questão
de ordem suscitada de ofício pelo Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS para prosseguir no julgamento do Recurso em Sentido Estrito quando
ainda pendente Agravo Interno interposto para apreciar pedido de adiamento da
sessão virtual. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e CARLOS VUYK DE AQUINO rejeitavam a questão
de ordem e manifestavam-se pelo sobrestamento do julgamento do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000562-62.2021.7.00.0000, até que o Plenário desta Corte
referendasse ou não o Despacho do Ministro Relator do feito, que indeferiu o
pedido de julgamento por videoconferência com a consequente realização de
sustentação oral, tal como pretendido no Agravo Interno manejado pela Defesa.
Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao
Recurso Ministerial para anular a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
1ª Auditoria da 11ª CJM, na parte em que rejeitou a Denúncia, mantendo na
íntegra a Decisão da Juíza Federal Titular daquela Auditoria de 14 de abril de
2021 (Evento 1 da APM nº 7000093-74.2021.7.11.0011), bem como para receber
o Aditamento àquela Exordial, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo
para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO fará declaração de voto.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA não participou do julgamento do mérito.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/10/2021 18:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2113dc6cf8

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000562-62.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: 3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA e OUTROS
ADVOGADOS: Dr. MARCELO FERREIRA DE SOUZA, Dr. FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA, Dr.
WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO e Dra. MONICK DE SOUZA QUINTAS.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (rse). REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. QUESTÃO
DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO para PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO RSE
QUANDO AINDA PENDENTE AGRAVO INTERNO PARA apreciar pedido de ADIAMENTO
da sessão virtual. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. MÉRITO. DECISÃO QUE REJEITOU
O ADITAMENTO DA DENÚNCIA E A DENÚNCIA ANTERIORMENTE RECEBIDA.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECEBIMENTO DA
EXORDIAL E SEU ADITAMENTO.
Pedido defensivo de exclusão do processo da pauta de julgamento virtual para fins de
sustentação oral. Indeferimento do pleito, haja vista a possibilidade da sustentação
oral em sessão virtual, na forma dos arts. 8º, 9º e 10º da Resolução nº 275/2020 e
por impossibilidade, à época, da realização de sessão presencial. Ausência de pedido
de conversão em videoconferência. Decisão de indeferimento agravada pela Defesa,
que também manejou Mandado de Segurança com pedido de efeito suspensivo ao
agravo interno. Mandamus indeferido pelo Relator. Questão de Ordem apresentada
de ofício ao Plenário para apreciação do mérito do RSE. Questão de ordem acolhida
para prosseguir no julgamento do processo na sessão virtual. Maioria.
No mérito, Recurso ministerial contra Decisão do Juízo que, examinando o pleito de
Aditamento à Exordial, rejeitou o referido Aditamento e a Denúncia anteriormente
recebida, entendendo inexistir justa causa para a ação penal.
Há de ser recebida a Denúncia que descreve fatos em tese criminosos e aponta
indícios de autoria. Narrativa de esquema na Torre de Brasília (TWR-BR), por meio do
qual ocorria a divisão da equipe de Controladores e Supervisores que estaria de
serviço, sem o consentimento e sem a autorização do Chefe da Unidade Militar e do
Comandante do DCTCEA-BR, gerando risco à segurança e operacionalidade do Órgão
de Controle. Elementos constantes dos autos que dão suporte à acusação.
Provido o recurso ministerial para anular a decisão recorrida na parte em que rejeitou
a Denúncia, mantendo-se íntegra a anterior decisão de recebimento, receber o
aditamento da exordial e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o
regular prosseguimento do feito. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher questão de ordem suscitada de ofício pelo
Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS para prosseguir no julgamento do Recurso em
Sentido Estrito quando ainda pendente Agravo Interno interposto para apreciar pedido de adiamento
da sessão virtual. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e CARLOS VUYK DE AQUINO rejeitavam a questão de ordem e manifestavam-se pelo
sobrestamento do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000562-62.2021.7.00.0000, até que o
Plenário desta Corte referendasse ou não o Despacho do Ministro Relator do feito, que indeferiu o
pedido de julgamento por videoconferência com a consequente realização de sustentação oral, tal

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/10/2021 18:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2113dc6cf8
como pretendido no Agravo Interno manejado pela Defesa. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Recurso Ministerial para anular a Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM, na parte em que rejeitou a Denúncia,
mantendo na íntegra a Decisão da Juíza Federal Titular daquela Auditoria de 14 de abril de 2021
(Evento 1 da APM nº 7000093-74.2021.7.11.0011), bem como para receber o Aditamento àquela
Exordial, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Brasília, 23 de setembro de 2021.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: 3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA e OUTROS
ADVOGADOS: Dr. MARCELO FERREIRA DE SOUZA, Dr. FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA,
Dr. WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO e Dra. MONICK DE SOUZA QUINTAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, inconformado com a
Decisão do Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 26 de maio de 2021, proferida nos
autos do IPM nº 7000040-30.2020.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor dos
Militares 3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA; 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA; 3S QSS
BCT CATARINA RABELO MOUSINHO; 2SQS S BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO; 2S QSS BCT
CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO; 2S QSS BCT RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA; 1S QSS BCT
TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA; SO QSS BCT EDILSON CRUZ; 1S QSS BCT ANDERSON MARCELO DA
SILVA SOUZA; 3S QSS BCT PAOLA ALMEIDA COSTA; 2S QSS BCT LUDVICK DE ARAÚJO FERREIRA; 3S
QSS BCT JESSICA REBOREDO ROSA; 2S QSS BCT THAIS MORAES VARELLA; 3S QSS BCT JULIANA
COUTINHO LUIZ MENDES; 3S QSS ECT GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA; 2S QSS BCT PEDRO
LUIZ SOUZA PINTO; 3S QSS BCT MARCELA MARTINS PEREIRA SERAFINI; 2S SS BCT ELIANE OLIVEIRA DE
MORAIS; 2S QSS BCT RAQUEL ELIS LOPES DE JESUS; 3S QSS BCT CLAITON FERREIRA VASCONCELOS
JUNIOR; 2S QSS ACT LIVIA NAYARA DE MELO SILVA; 3S QSS BCT RODRIGO NUNES DA SILVA; 2S QSS
BCT LEONARDO REZENDE NASCIMENTO; 2S QSS BCT LUMA STHEFANY DA CUNHA DA SILVA; e 3S QSS
BCT HENRIQUE GRUBER SILVA; SO QSS BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO; 1S QSS BCT RONALD DA
SILVA PEREIRA; 1S QSS BCT WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO; e 2S QSS BCT MATHEUS ARAUJO
MIGUEL, os quais, servindo no DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DE BRASÍLIA
(DTCEA-BR), na Torre de Brasília, foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 195
(abandono do local de serviço) e 319 (prevaricação), ambos do CPM.

Narra a Denúncia, em síntese, que nos finais de semana do mês de julho de 2019, datas em que
estavam escalados para o serviço de controlador de voo na Torre de Brasília (TWR-BR), os
Denunciados, livre e conscientemente, abandonaram o local de serviço na referida Torre, contando,
ainda, com o auxílio dos Supervisores, que, além de não lançarem as alterações de falta de
cumprimento da carga horária prevista e das saídas antecipadas do local de serviço no Livro de
Registro de Ocorrências (LRO), também participavam dos referidos abandonos.

Dessa forma, estariam os militares 3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT BRUNO

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/10/2021 18:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2113dc6cf8
PIMENTEL ROSA, 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO e 2S QS S BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ
FILHO, Supervisores, incursos nos arts. 195 e 319 do Código Penal Militar e os demais Denunciados
incursos no art. 195 do CPM (Evento 126 - Doc. 2).

Segundo a dinâmica dos fatos narrados na Exordial, havia um esquema na TWR-BR, por meio do qual
ocorria a divisão da equipe de Controladores e Supervisores que estaria de serviço, sem o
consentimento do Chefe da Unidade Militar e do Comandante do DCTCEA-BR. O esquema funcionava,
em tese, da seguinte forma: metade dos militares chegava no início do turno e trabalhava por um
período que variava entre 4 (quatro) e 5 (cinco) horas de serviço. O restante chegava na outra metade
do turno e trabalhava por período aproximadamente igual, deixando de cumprir a carga horária
prevista, que seria de 8 (oito) a 9 (nove) horas diárias.

É da Denúncia, in verbis:

"Nos fins de semana do mês de julho 2019, dias 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 e 28, datas
em que estavam escalados para o serviço na Torre de Brasília (TWR-BR), os
denunciados, previamente ajustados, em comunhão de desígnios e propósitos, livre e
conscientemente, abandonaram o local de serviço na referida torre. Para tanto,
contaram com o auxílio doloso dos supervisores, que não lançavam no Livro de
Registro de Ocorrências (LRO) as alterações que deveriam constar sobre a falta de
cumprimento da carga horária prevista e saída antecipada do local de serviço. Em
decorrência de tais condutas, a TWR-BR, nos dias apontados, trabalhava com número
de controladores inferior ao mínimo exigido pelas normas para garantir a segurança
do tráfego aéreo de Brasília/DF: 10 (dez) ATCO por turno de serviço, sendo 8 (oito) na
função operacional como controladores, e 2 (dois) na função operacional como
supervisores.
Segundo restou apurado, havia um esquema criminoso na TWRBR, por meio do qual
ocorria a divisão da equipe de controladores e supervisores ao meio, sem o
consentimento do chefe da TWR-BR e do Comandante do DCTCEA-BR.
O esquema funcionava da seguinte forma: metade chegava no início do turno da
tarde e trabalhava por um período que, de regra, variava entre 4 e 5 horas; o
restante chegava no meio do turno e trabalhava por semelhante período de tempo.
Após o período trabalhado, todos abandonavam o local de serviço e saíam da torre,
deixando de cumprir a carga horária prevista, de 8 a 9 horas.
Para manter o esquema funcionando, os quatro primeiros denunciados, 3S BCT JULIUS
CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 3S QSS BCT
CATARINA RABELO MOUSINHO e 2S QS S BTC ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO,
designados como supervisores para determinados dias dos fins de semana do mês de
julho/2019, livre e conscientemente, em comunhão de desígnios e propósitos,
deixaram de praticar ato de ofício, consistente nos lançamentos no LRO das
alterações ocorridas durante o serviço, nos dias mencionados. Essas alterações eram
referentes ao não cumprimento da carga horária estabelecida e consequente
abandono do local de serviço. E havia interesse pessoal de não lançar tais alterações,
pois os próprios supervisores participavam do esquema. Assim, praticaram o crime de
prevaricação.
De acordo com as normas em vigor, o dimensionamento do número de controladores
necessários é estabelecido para atender a demanda dos voos nacionais e
internacionais de forma segura e eficiente. Logo, o número de controladores abaixo
dessas quantidades, nos dias apontados, comprometeu a operacionalidade e a
segurança operacional do Órgão de Controle.
As normas e instruções a respeito, com as atribuições dos supervisores e
controladores de voo, a quantidade mínima de controladores de voo e os horários dos
turnos de trabalho na TWR-BR, bem como a obrigatoriedade dos lançamentos no
Livro de Registro de Ocorrências (LRO), estão nos documentos: MODELO
OPERACIONAL DA TORRE DE CONTROLE DE BRASÍLIA - TWR-BR, juntado aos autos no
evento 122, ANEXOS 2 a 10; no AVISO ADMINISTRATIVO AVAD 01/TWR-BR/2019,
juntado aos autos no evento 122, anexo 11.
As provas dos crimes de abandono de posto encontram-se cabalmente demonstradas

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/10/2021 18:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2113dc6cf8
pelos laudos periciais, nos eventos 50 e 93, e demais documentação nos autos. As
provas dos crimes de prevaricação estão sobejamente demonstradas no laudo
pericial no evento 106 e demais documentação nos autos.
O turno de trabalho considerado na Denúncia refere-se ao período da tarde e era de 8
a 9 horas, compreendido entre 14h e 23h, conforme registrado no LRO e nos laudos
periciais mencionados.
A escala de serviço na TWR do mês de julho/2019 encontra-se juntada aos autos no
evento 122, anexos 12 a 22; (...)
Em assim agindo, os denunciados cometeram os crimes de prevaricação e de
abandono de posto, conforme condutas acima descritas e individualizadas.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar a citação dos denunciados para
responder aos termos da presente ação penal, sob pena de revelia, como incursos
nas normas dos artigos do Código Penal Militar (CPM) c/c art. 71 do Código Penal
Brasileiro (CPB), nos casos de continuidade delitiva, conforme a seguir relacionado:
1) 3S BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA- art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por três vezes; e 319
(prevaricação), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
2) 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por três vezes, e art. 319, CPM
(prevaricação), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
3) 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes, 319,
CPM(prevaricação), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por três vezes.
4) 2S QS S BTC ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO - art. 195, CPM (abandono do local
de serviço) uma vez, e 319, CPM (prevaricação), uma vez.
5) 2S BCT CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
6) 2S QSS BCT RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA - art. 195, CPM (abandono do
local de serviço) uma vez.
7) 1S QSS BCT TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
8) SO EDILSON CRUZ - art. 195, CPM (abandono do local de serviço), em continuidade
delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
9) 1S QSS BCT ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA - art. 195, CPM (abandono do
local de serviço) uma vez.
10) 3S QSS BCT PAOLA ALMEIDA COSTA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço),em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por três vezes;
11) 2S QSS BCT LUDVICK DE ARAÚJO FERREIRA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
12) 3S QSS BCT JESSICA REBOREDO ROSA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço) uma vez.
13) 2S QSS BCT THAIS MORAES VARELLA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço) uma vez.
14) 3S QSS BCT JULIANA COUTINHO LUIZ MENDES - art. 195, CPM (abandono do local
de serviço) uma vez.
15) 3S QSS ECT GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA - art. 195, CPM (abandono
do local de serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
16) 2S QSS BCT PEDRO LUIZ SOUZA PINTO - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço) uma vez.
17) 3S QSS BCT MARCELA MARTINS PEREIRA SERAFINI - art. 195, CPM (abandono do
local de serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
18) 2S QSS BCT ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por três vezes;
19) 2S QSS BCT RAQUEL ELIS LOPES DE JESUS - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço) uma vez.
20) 3S QSS BCT CLAITON FEREIRA VASCONCELOS JUNIOR - art. 195, CPM (abandono
do local de serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por quatro vezes;
21) 2S QSS BCT LÍVIA NAYARA DE MELO SILVA - art. 195, CPM (abandono do local de

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/10/2021 18:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2113dc6cf8
serviço) uma vez.
22) 3S QSS BCT RODRIGO NUNES DA SILVA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
23) 2S QSS BCT LEONARDO REZENDE NASCIMENTO - art. 195, CPM (abandono do
local de serviço) uma vez.
24) 2S QSS BCT LUMA STHEFANY DA CUNHA DA SILVA - art. 195, CPM (abandono do
local de serviço) uma vez.
25) 3S QSS BCT HENRIQUE GRUBER SILVA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço) uma vez.".

A Denúncia foi oferecida em 05/04/2021 (Evento 126 do IPM).

Por Decisão datada de 14 de abril de 2021, a Juíza Titular da 1ª Auditoria da 11ª CJM recebeu a
Exordial Acusatória, considerando que as condutas apontadas na peça inaugural encontram relevância
suficiente para a instauração da ação penal militar, com vistas ao aprofundamento das investigações
(Evento 129 do IPM).

No dia 4 de maio de 2021, o Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM designou Audiência de
Inquirição de Testemunhas para o dia 30 de junho seguinte, e determinou a intimação dos Advogados
de todos os Denunciados (Evento 39, APM).

Em 21 de maio de 2021, o MPM aditou a Exordial para incursionar nos crimes de abandono de posto
(art. 195, CPM) e de prevaricação (art. 319 do CPM), em concurso material (art. 80 do CPM), os
Militares, à época Supervisores, SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO, 1S BCT RONALD DA SILVA
PEREIRA, 1S BCT WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO e 2S BCT MATHEUS ARAUJO MIGUEL.

E, quanto aos já Denunciados Supervisores 3S BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT
BRUNO PIMENTEL ROSA, 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, e 2S QS S BTC ADEMIR PEREIRA
DA CRUZ FILHO, o MPM aditou a Exordial para fazer constar o concurso material (art. 80 do CPM) entre
os crimes de abandono de posto (art. 195, CPM) e de prevaricação (art. 319 do CPM) (Evento 98 - Doc.
01 - APM).

Por Decisão de 26 de maio de 2021, o Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM, considerando
a Promoção Ministerial, rejeitou a Denúncia já recebida (Evento 01 - APM) e o seu Aditamento
(Evento 106 - APM).

Intimado em 04/06/2021, o Ministério Púbico Militar interpôs, tempestivamente, o presente Recurso no
mesmo dia, e fez juntada das Razões no dia 09 seguinte (Eventos 154, 158 e 166 da APM nº 7000093-
74.2021.7.11.0011).

Nas suas razões, aduz que, oferecida a Exordial, o Juízo de primeiro grau pode rejeitá-la liminarmente
quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação
penal, e que, se não foi constatada qualquer causa que justifique a sua rejeição, ela deve ser recebida
e ordenada a citação dos Denunciados para responder à acusação. Sustenta que, no caso dos autos,
evidentemente, todos esses requisitos foram apreciados e julgados presentes, tanto que foi recebida a
Denúncia pela Juíza Federal Titular do Juízo. Argumenta que a decisão do Juiz Federal Substituto
contraria frontalmente os laudos e a documentação constante dos autos, no que concerne ao fato de
que os postos ficaram desguarnecidos, com quantidade de operadores menor do que a prevista, com o
comprometimento da segurança do controle dos voos na Torre de Brasília.

Argumenta que o Juiz Federal Substituto prejulgou a causa monocraticamente e, consequentemente,
retirou do Conselho de Justiça o direito de julgá-la. E, com a Decisão prolatada, retirou do Parquet,
titular da ação penal, o direito de provar aquilo que foi narrado na Denúncia. E requer "seja o recurso
conhecido e provido para determinar o recebimento integral da Denúncia e do Aditamento, e dar
prosseguimento à ação penal, até final julgamento" (Evento 166, da APM).

Em contrarrazões, a Dra. MONICK QUINTAS, em Defesa da Recorrida RAQUEL ELISY LOPES DE JESUS,
sustenta que agiu bem o Juiz Substituto; que o recebimento da Peça de Acusação não é ato

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/10/2021 18:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2113dc6cf8
irreversível. Alega a atipicidade da conduta, em tese, perpetrada pela Denunciada e a inexistência de
justa causa para a deflagração da ação penal, ante a inexistência de prova suficiente da ocorrência do
abandono de posto (Evento 01).

Nas contrarrazões do Dr. FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA, em Defesa dos Recorrentes
LEONARDO REZENDE NASCIMENTO, LIVIA NAYARA DE MELO SILVA, LUDVICK DE ARAÚJO FERREIRA,
LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA, MARCELA MARTINS PEREIRA SERAFINI, PAOLA ALMEIDA COSTA,
PEDRO LUIZ SOUZA PINTO, RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA, RODRIGO NUNES DA SILVA, THAIS
MORAES VARELLA e TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA; e em idêntica Petição de contrarrazões do Dr.
MARCELO FERREIRA DE SOUZA, em Defesa dos Recorrentes ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO,
ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA, BRUNO PIMENTEL ROSA, CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO,
CLAITON FERREIRA VASCONCELOS JUNIOR, CATARINA RABELO MOUSINHO, EDILSON CRUZ, ELIANE
OLIVEIRA DE MORAIS, GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA, HENRIQUE GRUBER SILVA, JESSICA
REBOREDO ROSA, JULIANA COUTINHO LUIZ MENDES, JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, FERNANDO
AGUIAR MACHADO, RONALD DA SILVA PEREIRA e WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO, aduziu-se que o
juízo de admissibilidade da acusação e da justa causa para ação penal foi corretamente realizado
pelo Juiz Substituto ao rejeitar a Exordial, de sorte que pleiteiam o desprovimento do Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo-se inalterada a decisão
recorrida (Evento 01).

Em contrarrazões do Dr. WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO, na Defesa do Recorrente
MATHEUS ARAUJO MIGUEL, pugna-se pela manutenção da Decisão do Juízo a quo, eis que tomada
observando-se a celeridade processual e a eficiência da tutela jurisdicional. Argumenta o Causídico,
que a decisão de recebimento da Exordial não é irreversível, e que é "sabiamente aceito o juiz
reconsiderar a decisão de recebimento da Denúncia e rejeitá-la quando comprovada a ausência de
justa causa para a ação penal, inclusive, no Processo Penal Militar" (evento 1).

Em 8/6/2021, o Juízo a quo manteve a Decisão questionada e determinou a remessa dos autos a esta
Corte.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Vice-Procurador-Geral
Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente
Recurso em Sentido Estrito para anular a primeira parte da Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que reverteu a
Decisão de recebimento da Denúncia, e para reformar a segunda parte da Decisão, a fim de
que seja recebido o Aditamento à Denúncia.

É o Relatório.

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Antes de passar ao mérito do Recurso, apresento aos meus eminentes Pares, para conhecimento e
apreciação, Questão de Ordem nos termos que se seguem.

O presente Recurso em Sentido Estrito (RSE) foi colocado em mesa no dia 03 de setembro p.p e
publicado no DJe de 08 de setembro seguinte.

A Defesa, no mesmo dia, protocolou petição, requerendo a retirada do processo da pauta virtual com
vistas a realizar sustentação oral com base no art. 7º da Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020.

Por não ser possível julgamento presencial nesta Corte por hora e sequer ter havido por parte do
Advogado pedido de conversão da sessão de julgamento virtual para videoconferência, indeferi o

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/10/2021 18:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2113dc6cf8
pedido e determinei o encaminhamento dos autos à Presidência do STM, para os fins do art. 6º, inc.
XXX, do RISTM.

Em 14 de setembro de 2021, o Ministro-Presidente deferiu o pedido de sustentação oral nos moldes
dos arts. 8º, 9º e 10º da Resolução nº 275/2020.

Em 17 de setembro a Defesa interpôs Agravo Interno (AI) contra a Decisão que não retirou o feito da
sessão virtual, dessa vez postulando fosse o julgamento realizado por videoconferência.

Interpôs, também, Mandado de Segurança (MS), objetivando a concessão de efeito suspensivo ao
referido Agravo, tendo em vista que, nos termos do inciso I do art. 123 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), o Agravo Interno não possui tal efeito.

Ressalto, por oportuno, a impossibilidade do julgamento do Agravo Interno nesta Sessão Virtual, do dia
20 a 23 de setembro de 2021, por falta de tempo hábil para o cumprimento do que determina a 2ª
parte do §1º do art. 123 do RISTM ("Nas hipóteses dos incisos I e III, o prolator da decisão agravada
ouvirá a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que se manifestará no prazo de cinco dias").

O Mandado de Segurança foi distribuído ao Ministro Dr. José Barroso Filho. Verifica-se que não foi
aplicada à hipótese a regra da prevenção prevista no art. 41 do RISTM ("A distribuição de qualquer
ação ou recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou
continência") por força da autoridade apontada como coatora.

Por Decisão de 19 de setembro de 2021 o Ministro José Barroso Filho indeferiu o mandamus por não
atender aos requisitos legais e regimentais.

Dessa forma, em face de todo o exposto, verificando-se que, nos termos do art. 125, inc. I, do RISTM, o
Agravo Interno não possui efeito suspensivo; que a retirada de pauta do RSE implicaria em contradição
ao disposto no referido artigo; e que não foi concedido ao Impetrante no MS o efeito suspensivo por ele
buscado, prossigo no julgamento do presente feito.

No mérito,

Trata-se de recurso ministerial contra Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM que, examinando o
pleito de Aditamento à Exordial, rejeitou o referido Aditamento e a Denúncia anteriormente recebida,
entendendo inexistir justa causa para a ação penal (Evento 98 - Doc. 01 - APM).

O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.

A insurgência do Parquet foi entabulada com azo no art. 516, alínea 'd', do Código de Processo Penal,
de sorte que devidamente manejado o Recurso cabível em face da Decisão que rejeita a Exordial e o
seu Aditamento.

E razão lhe assiste em sua irresignação.

A Denúncia descreve fatos em tese criminosos e aponta indícios de autoria. Narra que havia um
esquema na Torre de Brasília (TWR-BR), por meio do qual ocorria a divisão da equipe de Controladores
e Supervisores que estaria de serviço, sem o consentimento e sem a autorização do Chefe da Unidade
Militar e do Comandante do DCTCEA-BR, gerando risco à segurança e operacionalidade do Órgão de
Controle. Relativamente aos Supervisores, estes deveriam lançar as alterações em livro próprio, mas
havia interesse pessoal em não fazê-lo, pois eles mesmos também participavam do esquema.

E há nos autos elementos que dão suporte à acusação, tais como os Laudos Periciais produzidos pelos
Peritos do CINDACTA I com base na análise do Livro de Registro de Ocorrência da Torre de Brasília;
dados de acesso ao estacionamento do Aeroporto Internacional de Brasília; imagens de vídeos

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/10/2021 18:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2113dc6cf8
gravadas no portão de acesso à Torre e as gravações de áudio das frequências das posições
operacionais que eram ocupadas pelo Denunciados.

Com base na descrição dos fatos e nos elementos de prova apontados pelo Ministério Público Militar, a
Juíza Federal Titular da 1ª Auditoria da 11ª CJM prolatou Decisão recebendo a Peça Acusatória nos
seguintes termos, in verbis:

"Assim, a partir dos laudos periciais (Eventos 93 e 106) decorrentes da análise do
Livro de Registro de Ocorrência da Torre de Brasília (TWR-BR), dos dados de
acesso ao estacionamento do aeroporto internacional de Brasília, das imagens
de vídeos gravadas no portão de acesso a Torre e das gravações de áudio das
frequências das posições operacionais, verificou-se que, nos finais de semana do mês
de julho de 2019, os denunciados que estavam em serviço chegaram ou
saíram antes do horário fixado na escala, trabalhando menos do que era
determinado, o que caracterizaria, em tese, o crime previsto no art. 195 do CPM.
Ainda, foi constatado que os Supervisores não preencheram de forma correta o
Livro de Registro de Ocorrência da Torre de Brasília, pois não foi registrado o não
cumprimento da carga horária pelos militares em serviço, o que se
enquadraria no delito de Prevaricação, contido no art. 319 do CPM. De fato, em tese,
as condutas descritas na peça exordial constituem crime militar conforme previsto no
artigo 9º, inciso I, do Código Penal Militar. Por fim, nota-se, a partir do Laudo pericial
(Evento 93), que, em determinados períodos, não havia o número de
controladores de voo mínimo necessário à segurança do tráfego aéreo,
conforme definido pela AVAD 01/TWR-BR/2019 (Evento 122 - doc. 11). Tal episódio,
ao que consta até o momento, colocou em risco a operacionalidade e a segurança
operacional do Órgão de Controle de Tráfego Aéreo em um dos aeroportos mais
movimentados do País".

Com efeito, tais fatos, da forma como apurados até o momento, encontram relevância suficiente para
a instauração da ação penal militar, visando o aprofundamento das investigações, doravante sob o
manto do contraditório e da ampla defesa. Tanto, que foram assim reconhecidos pela Juíza ao receber
a Exordial.

Mas em que pese a seriedade das acusações, por Decisão de 26 de maio de 2021, o Juiz Federal
Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou a Denúncia anteriormente recebida (Evento 01 - APM) e
o seu Aditamento (Evento 106 - APM), erguendo como fundamentos, in verbis:

"Analisando os autos, adequando-se a demanda aos preceitos do CPPM e sob a égide
dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que
algumas providências devem ser tomadas, especialmente em relação à reversão do
ato de recebimento da Denúncia e, logicamente, rejeição do respectivo Aditamento.
O IPM nº 7000040-30.2020.7.11.0011 foi instaurado por intermédio da PORTARIA
DECEA Nº R-1/DADM_SIJ de 25 de novembro de 2019 com a finalidade de averiguar se
na TWR-BR, por meio da divisão da equipe de controladores e supervisores, foram
cometidos delitos tipificados no Código Penal Militar. A partir dos laudos periciais
(Eventos 93 e 106 - IPM) decorrentes da análise do Livro de Registro de Ocorrência da
Torre de Brasília (TWR-BR), dos dados de acesso ao estacionamento do aeroporto
internacional de Brasília, das imagens de vídeos gravadas no portão de acesso a
Torre e das gravações de áudio das frequências das posições operacionais, verificou-
se que, a priori, nos finais de semana do mês de julho de 2019 os militares acima
arrolados, que estavam em serviço, chegaram ou saíram antes do horário fixado na
escala, caracterizando, nos termos da Acusação, o crime previsto no art. 195 do CPM.
Em sede inquisitorial, constatou-se que os Supervisores não teriam preenchido de
forma correta o Livro de Registro de Ocorrência da Torre de Brasília, pois não foi
anotado o descumprimento da carga horária pelos militares em serviço, o que
constituiria, para o Ministério Público Militar, delito de Prevaricação, contido no art.
319 do CPM. Pelos fatos narrados acima (com o acréscimo da manifestação do
Aditamento realizado) é o caso de reversão do ato de recebimento da Denúncia. Não

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/10/2021 18:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2113dc6cf8
se aplica a competência colegiada, visto que se almeja o retorno da demanda ao seu
status quo ante, portanto, se cabe ao juízo singular o recebimento da Denúncia,
também é a este que cabe a sua anulação e a consequente manifestação sobre como
devem seguir os autos".
E prossegue o Magistrado, adentrando ao mérito:
"Uma análise literal do art. 77 do CPPM, entendendo como se para recebimento da
inicial acusatória bastaria o mero atendimento aos requisitos ali dispostos, seria
equivalente a dar margens a arbitrariedades nesse ramo tão delicado como é o
direito penal castrense. Não se pode negar que dentre os requisitos à propositura da
Denúncia há a justa causa - que sequer é mencionada expressamente no CPPM,
porém pacificamente aceita pela jurisprudência castrense. Por iguais motivos, não há
necessidade de abrir-se vista ao parquet com a finalidade de suprir eventual falta dos
elementos previsto no art. 77 do CPPM, nos termos do art. 78, §1º, do CPPM, porque
não é possível sanar o insanável: os fatos narrados na Denúncia não configuram
significativa lesão a bem jurídico que justifique a atuação da justiça castrense. É
notório que nessa fase inicial do processo vige o princípio do in dubio pro societate,
portanto, havendo elementos mínimos para a propositura da demanda, deve-se
recebê-la. Novamente, não se deve apelar à literalidade, visto que a instauração de
uma ação penal - mesmo que resulte em absolvição - resulta em indiscutível peso a
ser carregado por aqueles que figuram na condição de réus. No caso, em nenhum
momento os postos ficaram desguarnecidos ou vagos, o que havia era um ajuste
interno pra que todos os militares fossem trabalhando e se revezando na medida da
necessidade do serviço. O que a Denúncia narra é um ajuste entre integrantes do 1º
CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO lotados na
Torre de Brasília (TWR-BR), algo que acontece em qualquer organização, militar ou
não. A mera saída antecipada do trabalho, nos moldes descritos na Denúncia, não
pode configurar o grave crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), pois essa
figura típica pressupõe justamente que o militar não tenha autorização para sair de
onde esteja exercendo suas funções. Se os Supervisores permitiam a saída, como de
fato o faziam, o crime fica sem a sua elementar e, portanto, inexistente. De igual
forma, os Supervisores (superiores hierárquicos dos demais militares) não podem
responder pelo crime previsto no art. 319 do CPM, pois o tipo penal exige que a
omissão seja em decorrência de satisfação de interesse ou sentimento pessoal, e a
Denúncia sequer narra que elementos subjetivos seriam esses, sendo, nesse sentido,
inepta. A discussão do caso deveria ter se limitado à esfera administrativa, pois a
possibilidade de aplicação de uma sanção penal, como última instância de controle
social, deve ser reservada aos casos em que não exista outra forma de solucionar a
questão, mantendo-se o seu caráter de retribuição ao delito perpetrado, de
prevenção a novos crimes e de reeducação do autor da infração penal. No caso,
sequer há afronta aos preceitos de hierarquia e disciplina militar, visto que os
próprios Supervisores estavam cientes e deram sua anuência ao acerto de escalas ali
acertado. (...). Portanto, para que haja a instauração de uma ação penal é necessário
que o fato a ser apurado necessariamente demande a movimentação da dispendiosa
máquina do sistema de justiça. No caso, demonstrada a irrelevância dos fatos e de
eventual sanção penal, em virtude do alto custo social da ação, a medida que se
impõe é o não recebimento da Denúncia, pois ainda que em teoria a conduta dos
acusados possa até estar em desacordo com as normas administrativas, do ponto de
vista criminal são irrelevantes. Por todo o exposto, rejeito a Denúncia outrora
recebida (Evento 01 - APM) e seu Aditamento (Evento 98 - Doc. 01 - APM) oferecidos
pelo Ministério Público Militar".

Andou mal o ilustre Juiz Federal Substituto em sua avaliação.

O aludido "ajuste interno pra que todos os militares fossem trabalhando e se revezando na medida da
necessidade do serviço" formulado ao arrepio da citada instrução AVAD 01/TWR-BR/2019, ou seja, sem
a devida comunicação e autorização das autoridades competentes, releva a reprovabilidade das
condutas narradas, que possuem o potencial para amoldar-se, ao menos em tese, ao grave crime de
abandono de posto (art. 195 do CPM) e, em relação aos Supervisores, ainda em tese, ao severo crime

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/10/2021 18:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2113dc6cf8
de prevaricação (art. 319 do CPM). Não há falar, portanto, que houve "a mera saída antecipada do
trabalho", como sustentado na decisão recorrida, uma vez restou demonstrado que o efetivo de
militares ficou abaixo das quantidades exigidas para garantir a segurança operacional.

Digno de nota é o registro encontrado à pág. 1320 do IPM de que nos dias 13 e 20 de julho de 2019,
onde o movimento atingiu, às 5hs, um pico de 17 e 16 aeronaves respectivamente, o número de
controladores era inferior ao mínimo estabelecido; que o movimento de aeronave é uma demanda
variável e gerada por uma necessidade alheia à competência do Controlador, e que o
dimensionamento é estabelecido para atender a demanda dos voos nacionais e internacionais de
forma segura e eficiente.

E mesmo que assim não fosse, imaginando que aqueles militares que chegaram ao serviço mais tarde
não tenham incidido no tipo do abandono de posto (art. 195 do CPM), não é dado ao Magistrado
ignorar o dever dos militares de observarem a lei, o regulamento ou a instrução, versado em outro tipo
penal estabelecido pelo CPM[1].

De igual modo, rememore-se que deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no
exercício do cargo também encontra previsão expressa como crime no Código Penal Militar[2], assim
como o aventado abuso de confiança ou boa-fé[3], conforme consta do IPM.

Portanto, nada obsta que, no momento apropriado, seja requerido pelo Parquet e/ou assim entendendo
e fundamentando o Juiz, seja procedida a desclassificação dos tipos penais descritos na Inicial, dado
que o Réu se defende dos fatos a ele atribuídos e não da capitulação constante da Denúncia.

Além disso, importa relembrar que o processo penal caracteriza-se por ser uma série de atos
distribuídos de forma a permitir a elucidação de eventos narrados em tese como criminosos, tendo em
vista a finalidade a que se destina, na persecução da verdade real dos fatos.

E como bem ressaltou a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre
Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI:

"(...) chega a ser surpreendente, tratando-se de decisão que, ao mesmo tempo,
constitui-se em error in procedendo e error in judicando, pois, além de constituir-se
em erro de forma, tratando-se de decisão nula de pleno direito, por falecer, ao
prolator da mesma, atribuição revisional em relação à decisão já proferida por
magistrado de mesma Instância (error in procedendo), também se trata de erro na
interpretação da lei, pois inexiste base legal para a aludida decisão de "reversão do
ato de recebimento da Denúncia" (error in judicando), que se tratou, na verdade, de
análise antecipada do mérito da Ação Penal Militar, em decisão monocrática que fez
tábula rasa dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, bem como suprimiu, indevidamente, do Órgão Colegiado (Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica) a análise da (im)procedência de tudo
quanto alegado, na exordial acusatória, pelo Ministério Público Militar".

Com efeito, não é dado ao Juiz, após recebida a Denúncia e na regular análise prefacial dos fatos
entabulados pela Acusação, dar ré na marcha processual e reformar a sua decisão, ou pior, a decisão
de outro magistrado, afastando-se da segurança jurídica e refutando o comando do princípio do in
dubio pro societate.

No caso em tela, o Juiz Substituto rejeitou Denúncia já recebida, com entendimento que não pode ser
aplicado ao caso, dado que o momento processual atual desautoriza o seu regresso, decisão essa que,
como apontou a PGJM, assume índole, inclusive, tumultuária, merecendo sua desconstituição.

Decisão como a ora impugnada mereceu apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Naquele Tribunal
Superior, obtemperou-se pela ocorrência da chamada preclusão pro judicato, implicando em que, uma
vez recebida a Exordial, o processo deve prosseguir até final decisão, seja pela condenação ou pela
absolvição. Veja-se da Ementa:

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/10/2021 18:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2113dc6cf8
"RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO
NO ART. 60 DA LEI N. 9.605/98. SUPERVENIÊNCIA DE ELEMENTOS ENSEJADORES DA
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. JUÍZO DE MÉRITO.
RECONSIDERAÇÃO DO DESPACHO QUE RECEBEU DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E NECESSIDADE DE RESGUARDO DA SEGURANÇA
JURÍDICA APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO AO DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O processo penal encerra uma série de atos
coordenados, constituindo verdadeira "marcha para frente", tendo em vista a
finalidade a que ele se destina. 2. Não pode, portanto, o juiz, após ter recebido a
Denúncia e manifestando-se sobre a admissibilidade da acusação, simplesmente
voltar atrás e reformar o seu despacho, em prejuízo à segurança jurídica, pois
operada contra ele a preclusão pro judicato. 3. Caso surja, durante a instrução
criminal, circunstâncias de fato ou de direito que levem à improcedência, total ou
parcial, da pretensão punitiva estatal, deverá o juiz, ao sentenciar, levar em
consideração tais circunstâncias, utilizando-se, entretanto, de
fundamentação diversa daquela relativa à inadmissibilidade da exordial
acusatória. 4. Isso porque, ao proferir decisão positiva de admissibilidade da
Denúncia e atestar a existência das condições da ação e dos pressupostos
processuais positivos, o magistrado ultrapassa uma fase processual, surgindo, a partir
daí, não mais um juízo sobre a viabilidade da Denúncia, mas sim um juízo de mérito,
ensejando a prolação de sentença condenatória ou absolutória, conforme o caso,
sendo aplicável a teoria da asserção. 5. Recurso especial improvido. (REsp
1354838/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 05/04/2013)".

Causa, ainda, estranheza a prolação da Decisão "desrecebendo" a Denúncia sendo que, cerca de um
mês antes, em 4 de maio de 2021, o mesmo Juiz Substituto havia determinado a intimação dos
Advogados dos Acusados, para realizar Audiência no dia 30 de junho de 2021.

A citação dos Acusados e a intimação dos seus Advogados para a Audiência é ato que enseja dar
prosseguimento à ação penal instaurada, seja monocraticamente ou mediante convocação do
competente Conselho de Justiça, de acordo com as normas da Lei de Organização da Justiça Militar, ou
seja, causou surpresa a todos esse ato de "desrecebimento", praticado que foi logo após a
demonstração do espírito de continuidade da Ação Penal Militar por parte do Magistrado a quo.

Assim, da análise do quanto consta dos autos, verifica-se que assiste razão ao MPM em sua
irresignação, uma vez que existe justa causa para iniciar a Ação Penal, como restou conforme na fase
inquisitorial.

Ademais, a assertiva do Magistrado de que o MPM não apontou o interesse dos Agentes ao descrever o
crime de prevaricação é improcedente, pois encontramos na Denúncia, nesse particular que "E havia
interesse pessoal de não lançar tais alterações, pois os próprios supervisores participavam do
esquema. Assim, praticaram o crime de prevaricação".

Igualmente com relação ao Aditamento, o Parquet incluiu outros militares Supervisores à época dos
fatos, incursionando-os nos arts. 195 e 319 do CPM, em continuidade delitiva e concurso material, e fez
constar o concurso material para os Supervisores já denunciados.

Entretanto, não é dado ao Juiz Singular, no exame de prelibação, avançar de tal modo em direção ao
mérito da ação penal militar, como no caso, suprimindo o devido processo legal, e retirando do MPM o
direito de comprovar suas alegações, pois vige na presente hipótese o princípio do in dubio pro
societate, a recomendar seja recebido o Aditamento e, diante da inexistência de alteração do quadro
fático prefacialmente narrado, determina o prosseguimento da ação.

Valorar os elementos de prova e a conduta dos Investigados nesta fase inicial do processo, da forma
como procedido pela decisão recorrida, significa retirar o direito do MPM de promover a Ação Penal
Pública e impedir que o referido Órgão apresente as provas necessárias durante a instrução criminal
para confirmar as imputações contidas na Denúncia. Nesse sentido, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/10/2021 18:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2113dc6cf8

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...) RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL E DA INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE DOLO.
APROFUNDADA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. 1. O ato de ratificação da
Denúncia por membro do Ministério Público Militar dotado de atribuições para
oferecê-la não viola os princípios do Promotor natural ou da Independência funcional,
máxime quando não há demonstração concreta de prejuízo a qualquer das partes.
Aplicação dos arts. 499 e 502 do Código de Processo Penal Militar. 2. Na Justiça
Militar, em que são distintos os órgãos jurisdicionais encarregados do
recebimento da Denúncia e do julgamento da causa, não se permite ao Juiz-
Auditor, monocraticamente, adentrar ao mérito dos elementos informativos com fito
de perquirir sobre o animus do investigado. 3. Presentes os requisitos dos arts. 77 e
78 do Código de Processo Penal Militar o recebimento da Denúncia é medida
impositiva, não cabendo ao Magistrado, ressalvado situações excepcionais,
perquirir sobre a ausência de dolo do Denunciado, sob pena de coarctar o direito
do Ministério Público de promover a Ação Penal, bem como do juiz natural, ou seja, do
Conselho de Justiça, apreciar a causa. Entendimento diverso configura
descumprimento aos preceitos constitucionais insculpidos nos arts. 5º, inciso LIII e
129, inciso I, ambos da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão
unânime." (ReSE nº 7000698-64.2018.7.00.0000. Relator Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgamento: 08/11/2018).

Também não procedem as teses defensivas de "atipicidade da conduta, em tese, perpetrada pelos
Réus e a inexistência de justa causa para a deflagração da ação penal, ante a inexistência de prova
suficiente da ocorrência do abandono de posto" (Evento 01).

Como demostrado, no estágio em que a persecução penal se encontra, devem ser examinados os
indícios de autoria e a prova de materialidade, e verificados os requisitos dos artigos 30[4] e 77[5],
ambos do CPPM, os quais restaram amplamente atendidos nos autos do IPM, na Inicial ofertada e no
seu Aditamento.

Doravante, repita-se, com a regular instrução processual, adornada pelo contraditório e pela mais
ampla defesa, será possível tanto ao Parquet Castrense, quanto à Defesa, exercer todas as
oportunidades oferecidas no direito e postas em Juízo visando o esclarecimento dos fatos.

Veja-se que esta Corte Castrense, ao enfrentar a recomendação do recebimento da Exordial na
hipótese de estarem presentes os elementos legalmente exigidos, assim já firmou entendimento, in
verbis:

EMENTA: PECULATO. DENÚNCIA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS.
RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ANÁLISE SOB O CRIVO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INAPLICABILIDADE. A Denúncia, como peça inaugural da ação penal, deve trazer a
exposição dos fatos tidos como criminosos, visando a aplicação da reprimenda
estatal. Por ocasião do seu oferecimento, cabe ao magistrado analisar a existência
de provas da materialidade delitiva e de indícios de autoria, uma vez que, nessa fase,
o princípio da presunção de inocência subjuga-se ao postulado do in dubio pro
societate . Demonstradas as condições obrigatórias, recebe-se a exordial. Os demais
aspectos, sejam materiais ou processuais, hão de ser aferidos e sopesados no
transcorrer da instrução criminal. (...) Recurso provido. Decisão unânime." (ReSE nº
7000337-13.2019.7.00.0000. Relatora Ministra Drª Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgamento: 6/8/2019).

Em igual sentido se manifestou a PGJM, que entendeu estarem preenchidos todos os requisitos legais
para o recebimento da Denúncia e seu Aditamento, e, consequentemente, anotou a existência de justa
causa para a deflagração da Ação Penal. Em seu laborioso Parecer, o douto Vice-Procurador-Geral

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 20/10/2021 18:12:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2113dc6cf8
ponderou, in verbis:

"(...) tal decisão antecipou o debate sobre o mérito da Ação Penal Militar, cuja
competência é do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, órgão judicial
que deveria decidir acerca da (im)procedência das imputações lançadas na Denúncia,
ainda assim somente ao final da Ação Penal Militar, pois, como bem se sabe, no
momento do recebimento da Denúncia prevalece o princípio in dubio pro societate,
ou seja, na dúvida deve prevalecer a opção pelo recebimento da Denúncia e a
consequente instauração da ação penal, para que o Estado/Acusador possa ter a
oportunidade de comprovar o alegado preambularmente, considerando-se que os
elementos de informação produzidos exclusivamente na seara do Inquérito Policial
Militar não são aptos para embasar uma condenação, sendo necessária a produção
de provas durante o curso do processo (devido processo legal), pois é onde o
contraditório e ampla defesa serão exercidos em toda a sua plenitude, tanto pelo
órgão acusatório, como pela defesa técnica."

Conclui-se, de todo o exposto, que a Peça Acusatória e o seu Aditamento, devem ser recebidos, pois
revestidos de todos os requisitos legais exigidos pela Lei Adjetiva Castrense e amparados nos
elementos colhidos na fase pré-processual.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Ministerial para anular a Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM na parte em que rejeitou a Denúncia, mantendo
íntegra a Decisão da Juíza Federal Titular daquela Auditoria de 14 de abril de 2021 (Evento 1 da APM nº
7000093-74.2021.7.11.0011), bem como para receber o Aditamento àquela Exordial, determinando
a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

[1] Inobservância de lei, regulamento ou instrução
Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução,
dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: Pena - se o fato foi
praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência, suspensão do
exercício do pôsto, graduação, cargo ou função, de três meses a um ano.
[2] Condescendência criminosa
Art. 322. Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do
cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade
competente: Pena - se o fato foi praticado por indulgência, detenção até seis meses; se por
negligência, detenção até três meses.
[3] Art. 332. Abusar da confiança ou boa-fé de militar, assemelhado ou funcionário, em
serviço ou em razão deste, apresentando-lhe ou remetendo-lhe, para aprovação,
recebimento, anuência ou aposição de visto, relação, nota, empenho de despesa, ordem ou
folha de pagamento, comunicação, ofício ou qualquer outro documento, que sabe, ou deve
saber, serem inexatos ou irregulares, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime
mais grave.
[4] Obrigatoriedade
Art. 30. A Denúncia deve ser apresentada sempre que houver: a) prova de fato que,
em tese, constitua crime; b) indícios de autoria.

[5] Requisitos da Denúncia
Art. 77. A Denúncia conterá: a) a designação do juiz a que se dirigir; b) o nome, idade,
profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; c)
o tempo e o lugar do crime; d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica
ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível; e) a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias; f) as razões de convicção ou presunção da
delinquência; g) a classificação do crime; h) o rol das testemunhas, em número não superior
a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma
indicação.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/09/2021 17:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012609138a4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000562-62.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS:
JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA e OUTROS.
ADVOGADO:
Dr. MARCELO FERREIRA DE SOUZA, Dr. FELIPE DALLEPRANE
FREIRE DE MENDONÇA, Dr. WASHINGTON LUÍS DA
CONCEIÇÃO CARVALHO e Dra. MONICK DE SOUZA QUINTAS.

QUESTÃO DE ORDEM

Conforme se extrai da Ata da Sessão de julgamento virtual do presente Recurso em Sentido Estrito, ocorrida
entre 20 e 23 de setembro de 2021, o Plenário desta Corte Castrense:

"(...) por maioria, rejeitou a questão de ordem levantada pelo Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO, que manifestava-se pelo sobrestamento do julgamento do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000562-62.2021.7.00.0000, até que o Plenário desta Corte referendasse ou não
o Despacho do Ministro Relator do feito, que indeferiu o pedido de julgamento por
videoconferência com a consequente realização de sustentação oral, tal como pretendido
no Agravo Interno manejado pela Defesa.".

O ponto de divergência diz respeito, portanto, ao não acolhimento da Questão de Ordem suscitada pelo
eminente Ministro-Relator com vistas ao prosseguimento do julgamento, a despeito do Recurso de Agravo
Interno manejado pela Defesa constituída.

Nesse contexto, considerando os fundamentos expendidos pelo eminente Ministro-Relator Alte Esq Cláudio
Portugal de Viveiros segundo os quais "(...) verificando-se que, nos termos do art. 125, inc. I, do RISTM, o
Agravo Interno não possui efeito suspensivo; que a retirada de pauta do RSE implicaria em contradição ao
disposto no referido artigo; e que não foi concedido ao Impetrante no MS o efeito suspensivo por ele
buscado, prossigo no julgamento do presente feito (...)", abri divergência com base nos fundamentos a
seguir delineados.

Em 3 de setembro de 2021, o eminente Ministro-Relator colocou o feito em mesa para julgamento, tendo
sido o Recurso em Sentido Estrito nº 7000562-62.2021.7.00.0000 pautado para o julgamento da Sessão
virtual cujo início ocorreria na data de hoje, 20 de setembro de 2021.

Ocorre que, intimada da publicação da pauta, a Defesa apresentou Petição em 8 de setembro de 2021, na
qual requereu "(...) com fundamento no art. 7º da Resolução nº 275, de 02ABR2020, do STM, requerer que o
presente processo seja excluído da Pauta de Julgamento para a Sessão Virtual de 20SET2021, a fim de
viabilizar a realização de sustentação oral pelo advogado MARCELO FERREIRA DE SOUZA (...)", tendo sido o
pedido indeferido por Despacho do eminente Ministro-Relator de 10 de setembro de 2021.

Conforme salientou o próprio Despacho indeferitório, "(...) A Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, dispõe
sobre a possibilidade de realização de sessões de julgamentos virtuais no âmbito da Justiça Militar da União.
Ela foi criada em virtude da necessária adoção de providências para possibilitar a continuidade dos
julgamentos e a manutenção da prestação jurisdicional.", o que, a bem da verdade tornou-se uma rotina em
alguns dos processos julgados por esta Corte Castrense, de sorte que, ao peticionar nos autos, embora
talvez até se pudesse questionar sobre eventual falta de clareza no pedido, a toda evidência a pretensão
deduzida pela Defesa não foi outra que não a de retirada do feito do julgamento virtual com a respectiva
conversão para julgamento por videoconferência para, aí sim, fosse procedida a sustentação oral requerida,
o que atenderia ao propósito da Resolução citada, bem como seria referendado o Postulado da Ampla

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/09/2021 17:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012609138a4
Defesa.

Vale dizer que a pretensão defensiva, além de absolutamente legítima, pois pautada e levada a efeito nos
ditames regimentais e da Resolução nº 275, além de condizente com a gravidade do julgamento do próprio
Recurso em Sentido Estrito, cujo objeto era o recebimento da Denúncia ofertada contra diversos militares da
Força Aérea Brasileira, notadamente naquilo que diz respeito aos efeitos administrativos decorrentes do
recebimento da Peça Acusatória para o militar das Forças Armadas, efeitos esses de conhecimento notório
pelos eminentes Pares.

É bem verdade que, em Despacho do dia 14 de setembro de 2021, o Exmo. Sr. Ministro-Presidente desta
Corte deferiu o pedido de sustentação oral pleiteado, "(...) nos termos do art. 6º, inciso XXX, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, observando o disposto nos artigos 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 2
de abril de 2020, c/c os incisos I e II do § 1º do art. 2º do Ato Normativo nº 414, que regulamenta as sessões
de julgamento virtuais nesta Corte Castrense (...)", sendo certo, no entanto, que até o início do
julgamento, embora se trate de uma faculdade, não foi juntada aos autos a referida sustentação oral.

E ainda que assim o fosse, a pretensão deduzida pela Defesa, dada a gravidade e sensibilidade do caso,
conforme anteriormente explicitado, requeria não a frieza de uma gravação postada nos autos, mas a
contundência de uma sustentação oral presencial, aqui entendida, em tempos de pandemia, como a
sustentação "olho no olho", o que somente seria possível por intermédio da videoconferência.

Não atendida em seu intento, é oportuno ressaltar que a Defesa manejou Agravo Interno em 17 de setembro
de 2021, instrumento pertinente previsto na legislação de regência, insurgindo-se contra o Despacho do
eminente Ministro-Relator, tendo ressalvado que "(...) em que pese a inexistência de efeito suspensivo ao
agravo, requer a Vossa Excelência, por razões de cautela, (iv) o adiamento do julgamento do Recurso em
Sentido Estrito n° 7000040-30.2020.7.11.0011/DF, até decisão ulterior do Plenário do STM sobre o objeto do
presente Agravo Interno.".

Além disso, também manejou Mandado de Segurança objetivando conferir efeito suspensivo ao citado
Agravo para sobrestar o julgamento do Recurso em Sentido Estrito anteriormente mencionado, o que,
segundo informado pelo eminente Ministro-Relator do feito, que destacou:

"(...) O Mandado de Segurança foi distribuído ao Ministro Dr. José Barroso Filho. Verifica-se
que não foi aplicada à hipótese a regra da prevenção prevista no art. 41 do RISTM ("A
distribuição de qualquer ação ou recurso gera prevenção para todos os processos a eles
vinculados por conexão ou continência") por força da autoridade apontada como coatora.
Por Decisão de 19 de setembro de 2021 o Ministro José Barroso Filho indeferiu o
mandamus por não atender aos requisitos legais e regimentais." (Grifo nosso).

Nesse contexto, a despeito dessa Decisão do eminente Ministro Dr. José Barroso Filho, bem como que, de
fato, não há efeito suspensivo ao Agravo Interno, ao meu sentir não seria possível dar início ao julgamento
do presente Recurso em Sentido Estrito sem a plena prestação jurisdicional requerida pela Parte defensiva,
diga-se, tudo em conformidade com o que dispõem o Regimento Interno desta Corte, como também a
Resolução nº 275 acima referenciada.

Vale dizer que a Decisão indeferitória da conversão do julgamento virtual em julgamento por
videoconferência que é objeto do Agravo Interno manejado pela Defesa deveria ser submetida ao Plenário
desta Corte Castrense, na forma do § 2º do artigo 123 do Regimento Interno do STM, pois, a toda evidência,
não houve reconsideração por parte do eminente Ministro-Relator.
Somente após dirimida essa controvérsia é que seria possível dar início ao julgamento do feito em epígrafe,
circunstância que conduziria ao reconhecimento de que a prestação jurisdicional foi observada à sua
inteireza.

Ou seja, o que se verifica nos presentes autos é que, iniciado o julgamento do feito principal, in casu, o
Recurso em Sentido Estrito, o Plenário desta Corte Castrense não se manifestou sobre o pedido defensivo
satisfatoriamente delineado no Recurso próprio, o Agravo Interno, circunstância que poderia macular de
nulidade a própria Decisão final colhida do julgamento do mérito, na esteira da reiterada jurisprudência dos
Pretórios, a saber:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/09/2021 17:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012609138a4

"Recurso Especial nº 1047782/RS (DJ: 01/10/2008)
Relatora: Ministra Eliana Calmon
Ementa
PROCESSO CIVIL - CIVIL - CESSÃO DE CRÉDITO RURAL - MP 2.196-3/2001 - COBRANÇA VIA
EXECUÇÃO FISCAL - ACÓRDÃO - OMISSÃO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA.
1. A negativa de abordagem de todas as questões postas à solução implica em ofensa ao
princípio constitucional da ampla defesa, na medida em que obsta o acesso às instâncias
extraordinárias por ausência de prequestionamento. Precedentes.
2. Somente o aspecto da viabilidade do manejo da exceção de pré-executividade e da
possibilidade de cobrança dos créditos previstos no art. 39, § 2º, da Lei n. 4.320/64 foram
apreciados na instância de origem, quando a devolutividade do agravo de instrumento
exigia cognição mais extensa.
3. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos à origem para apreciação de todas as questões devolvidas à apreciação do Tribunal
a quo." (Grifo nosso).

Por tais motivos, com as devidas vênias do eminente Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros e dos
demais integrantes desta Corte que eventualmente pensarem diferente, manifestei-me pelo sobrestamento
do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000562-62.2021.7.00.0000, até que o Plenário desta Corte
referendasse ou não o Despacho do eminente Ministro-Relator do feito que indeferiu o pedido de julgamento
por videoconferência com a consequente sustentação oral, tal como pretendido no Agravo Interno manejado
pela Defesa.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do artigo 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Brasília, 20 a 23 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO